Tribunal: TJSP
Processo: 0021152-90.2018.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – - Cegueira do olho esquerdo - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da redução da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0021152-90.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JOSÉ EMYGDIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0021152-90.2018.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Cível no 0021152-90.2018.8.26.0320 – Limeira.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Apelado José Emygdio Pereira.
Juiz Mario Sergio Menezes.
Voto no 35.820
Vistos.

ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico - Cegueira do
olho esquerdo - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e
da redução da capacidade laborativa Auxílio-acidente devido
Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.
A r. sentença de fls.108/110 cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária movida por José Emygdio Pereira em face do
INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do último benefício; abono
anual; prestações atrasadas corrigidas e acrescidas de juros moratórios; além de
honorários advocatícios de 15% sobre as prestações vencidas até a data da
sentença, submetendo-se ao reexame necessário.
Recorre o INSS. Insurge-se contra os índices de correção
monetária e juros moratórios adotados no julgado.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0021152-90.2018.8.26.0320 -Voto no
3
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 05.11.2015,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls.16), que concedeu ao autor
operador de guindaste auxílio-doença por acidente do trabalho no período de
21/11/2015 a 14/09/2016 (fls. 12).
A perícia realizada nos autos pela dra. Mariana Facca
Galvão Fazuoli constatou que o autor, em razão do acidente, apresenta cegueira
total do olho esquerdo.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
reconhecido tanto por sua empregadora, ao emitir CAT, como pela autarquia ao
conceder-lhe auxílio-doença acidentário.
E reconheceu a expert a redução da capacidade
laborativa do autor.
Destarte, a concessão de auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores) era mesmo medida que se impunha.
É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício não comporta alteração, mas
é de se observar o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0021152-90.2018.8.26.0320 -Voto no
4
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios não comportam alteração.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário da
autarquia.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)